Tribunal: CARF
Processo: 19515.721085/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721085/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.426 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
CONEPAR PARTICIPACOES E MARKETING EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42
DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721085/2015-86
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (Suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 12-84.590 - 12a Turma da
DRJ/RJO, de 24 de janeiro de 2017, que julgou improcedente a Impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo (grifos nossos):
“Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, no ano-calendário 2011, decorrentes da omissão de receitas oriundas
da atividade e de depósitos bancários de origem não comprovada, como os
seguintes valores originais:
IRPJ - R$ 119.582,42
CSLL - R$ 73.087,09
PIS - R$ 43.987,61
COFINS - R$ 203.019,69
No termo de verificação de fls. 1.518/1.528 a fiscalização informou, em síntese,
que:
a) Verificou no Livro de Registro de Saídas e Entradas de Mercadorias,
referente ao período de janeiro a outubro do ano-calendário 2011, que havia
divergência no valor das receitas de vendas, quando comparadas com as
informações declaradas na DIPJ 2012;
b) Elaborou planilha a fim de demonstrar as divergências apuradas, por CFOP e
período de apuração, intimando o contribuinte a prestar esclarecimentos, mas
este permaneceu silente, fato que ensejou o lançamento dos rendimentos
omitidos, conforme demonstrado na Tabela 4xy, às fls. 1.520;
c) Constatou a existência de depósitos em conta corrente bancária da autuada
que foram justificados como originários de contratos de empréstimos e caução
para uso da marca ITACÁ, com as empresas, MARROM BOREAL
REVESTIMENTOS, R. T. THULER DECORAÇÕES e BLACKOUT
DECORAÇÕES, o que não restou comprovado após a realização de diligências
para circularização das informações e obtenção de documentos e depoimento
dos sócios;
d) Diligenciou na empresa MARROM BOREAU REVESTIMENTOS, onde o
sócio, Sr. Wolney, foi evasivo quanto ao contrato de empréstimo e caução para
uso da marca informado pelo contribuinte, mas admitiu que houvesse um
contrato com a autuada, porém, sem mencionar o valor global em 2011, nem
relacionar, por data e modalidade, os valores depositados ou transferidos, ou
mesmo se foram devolvidos. Também não apresentou sua contabilidade
alegando perda de contato com o escritório contábil;
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

e) Em relação ao empréstimo com a empresa MARROM BOREAU
REVESTIMENTOS não foi possível comprovar efetivamente que o montante
de R$ 1.200.000,00 depositados na conta corrente da autuada no ano de 2011
tiveram origem no referido contrato. Na planilha elaborada pela fiscalização a
autuada utilizou a nomenclatura EPMB para indicar os depósitos que
supostamente teriam origem neste contrato e que não se confirmou;
f) Diligenciou nas empresas R. T. THULER DECORAÇÕES e BLACKOUT
DECORAÇÕES, a fim de verificar a existência e efetividade dos contratos de
empréstimo, nos valores de R$ 720.000,00 e R$ 480.000,00, que, segundo a
autuada, poderiam justificar parte dos depósitos identificados em sua conta
corrente bancária, mediante a utilização das nomenclaturas EPRTHULLER e
EPBD, respectivamente;
g) O sócio da BLACKOUT DECORAÇÕES, Sr. Daniel Thuller enviou carta
declarando que jamais firmou contrato de qualquer natureza com a autuada,
desconhecendo totalmente o assunto. Por sua vez, o sócio Walter Thuller
prestou esclarecimentos à fiscalização onde negou a efetivação de contrato de
empréstimo com a autuada, no montante de R$ 480.000,00, asseverando que
sua assinatura foi falsificada no documento apresentado e jamais teve firma no
cartório que fez o reconhecimento da assinatura;
h) O Sr. Walter Thuller em seus esclarecimentos informou que nunca foi sócio
da R. T. THULER DECORAÇÕES, que pertenceu ao seu filho e era empresa
individual. Afirmou ser falsa a assinatura utilizada e reconhecida no contrato
apresentado pela fiscalização e ressaltou que a data do documento (24/02/2011)
era anterior a da constituição da empresa do seu filho, que ocorreu em
27/04/2011;
i) O sócio da R. T. THULER DECORAÇÕES, Sr. Rafael Thuller enviou carta
declarando que jamais firmou contrato de qualquer natureza com a autuada,
desconhecendo totalmente o assunto. Acrescentou que a sua empresa sequer
existia na data em que o contrato de empréstimo supostamente teria sido
firmado, em 24/02/2011;
j) Os valores não comprovados pela autuada sob a justificativa de serem
oriundos de empréstimos das empresas R. T. THULER DECORAÇÕES e
BLACKOUT
DECORAÇÕES,
classificados
pelas
nomenclaturas
EPRTHULLER e EPBD, foram incluídos na Tabela 32Bxy, às fls. 1.523,
limitando-se ao valor total dos contratos que era de R$ 1.200.000,00
(720.000,00 + 480.000,00);
k) A autuada utilizou várias outras nomenclaturas para classificar depósitos
bancários e justificar sua origem conforme se pode verificar na Tabela 16, de
fls. 1.102. Após intimar o contribuinte diversas vezes, a fim de comprovar a
origem dos valores e realizar os ajustes necessários, a fiscalização consolidou na
Tabela 34Axy, de fls. 1.522, os valores cujas origens não foram comprovadas,
no montante de R$ 5.555.683,05;
l) Considerando as informações e documentos apresentados pela autuada, bem
como os documentos e depoimentos colhidos, concluiu pela ocorrência de
fraude e simulação, fatos que ensejaram o agravamento da multa de ofício
(150%) e a responsabilidade solidária do sócios, por infração à lei, nos termos
do artigo 124 e 135 do CTN;
Inconformada com a autuação, da qual tomaram ciência em 12/11/2015, a
Impugnante apresentou impugnação parcial, às fls. 1.617/1.622, em 04/12/2015,
alegando, em síntese, que:
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

a) Desenvolvia atividade comercial variada que incluía o comércio varejista de
pisos e a atividade rural de venda de cana-de-açúcar, cujas formas de
pagamento eram diversificadas, com a utilização de cheques pré-datados,
cartões de crédito, duplicatas e dinheiro;
c) A fiscalização apresentou quatro Termos de Constatação e Intimação Fiscal,
um após o outro, na medida em que se constatavam erros. O quarto e último
Termo continuou apresentando erros referentes a créditos oriundos de
recuperação, troca de cheques, troca de duplicatas, que continuaram sendo
considerados como valores de vendas nas Tabelas finais;
d) Não é objeto da presente impugnação a Infração I, correspondente à Tabela
4Xy, que resultou na omissão de receita no valor de R$ 11.650,97;
e) Não podem ser considerados créditos de 2011 os cheques devolvidos em
2009 e 2010, mas que foram recuperados em 2011 e aparecem nas Tabelas com
a nomenclatura TRCHDEV;
f) A fiscalização considerou indevidamente os créditos de cheques, duplicatas e
cartões de crédito pagos em 2010 e recebidos parceladamente em 2011;
g) Nas Tabelas a nomenclatura VENDGarapa referia-se a uma atividade rural
de plantio e comercialização de cana-de-açúcar, que eram recebidos através de
cheques de pequeno valor e não deveriam ser tributados;
h) O MPF refere-se à apuração de IRPJ e reflexos do ano de 2011 e foi
apresentada a movimentação bancária de 2011, porém, a autuação considerou
valores obtidos no ano de 2009 e 2010. O fato de não ter apresentado todas as
notas fiscais não muda a data em que foram gerados;
i) Requer o cancelamento dos autos de infração ou a conversão do julgamento
em diligência para que a fiscalização avalie os erros apontados na peça
impugnatória.”
A Impugnação foi julgada improcedente pela 12a Turma da DRJ/RJO, no Acórdão
no 12-84.590, de 24/01/2017 (fls. 1659/1666), recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado a partir da presunção legal de omissão de
receitas, na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, pelo
sujeito passivo, mediante apresentação de documentação hábil e idônea
concatenada com os valores individualizados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. COBRANÇA.
Incumbe ao órgão preparador declarar a revelia e providenciar a formação de
autos apartados para a cobrança da parte não litigiosa do lançamento
informando tal circunstância no processo original.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

MULTA DE OFÍCIO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO E REVELIA.
Ocorre a preclusão e impõe-se a declaração de revelia, na ausência de
apresentação de impugnação com contestação expressa para as matérias objeto
do lançamento.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO
Incumbe ao contribuinte instruir o processo com documentos hábeis e idôneos a
fim de comprovar as suas alegações, sendo prescindível a realização de
diligência para o exame de documentação que poderia ser realizado pelo próprio
julgador.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos.

Irresignado, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 1669/1674),
requerendo que se determine a nulidade dos autos de infração; ou sua improcedência, para que
sejam excluídos de todas as Tabelas que compõem os autos de infração os valores apresentados
como ERRO nas Tabelas anexas, relativo a créditos diversos, bem como excluído a Atividade
Rural das Tributações de PIS, COFINS e CSLL; e, ainda, com fundamento no art. 16, IV, do
Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, se digne determinar a conversão do julgamento do
presente processo em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 01/08/2017 (fl. 1706), já tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 1669/1674), desde 15/05/2017 (fl. 1667), dentro do
prazo recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

Preliminar

Trata-se, inclusive, do pedido principal do ora recorrente, o cancelamento do auto
de infração lavrado em face de alegados inúmeros erros incorridos pelo Agente fiscal autuante
que levariam á nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as hipóteses de nulidade são
tratadas de forma específica no art. 59, do PAF (Decreto no 70.235/72):
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. [...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
A leitura do artigo supracitado leva ao entendimento de que, no caso de auto de
infração, ato administrativo formalizado por termo próprio e resultante do conjunto de outros
atos e termos fiscais, só há nulidade se for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I), falando-
se em defesa cerceada somente quanto aos despachos e decisões (art. 59, II), não importando em
nulidade, as irregularidades, incorreções e omissões sanáveis (art. 60).
Como ato administrativo, o auto de infração deve respeitar os requisitos mínimos
do artigo 10, do PAF:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Estando o auto de infração revestido de suas formalidades, no que tange ao seu
conteúdo necessário, incluindo a composição da base de cálculo, e respectivas provas, serão
analisados junto com o mérito da tributação, não sendo causa preliminar de nulidade supostos
erros, irregularidades, incorreções e omissões sanáveis.

Portanto, não acolho a(s) preliminar(es) de nulidade suscitada(s).

Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

Mérito

Autos de Infração no Lucro Presumido

Destaca-se que foram formalizados autos de infração de IRPJ e Reflexos [CSLL,
COFINS e PIS] (fls. 1518/1611), utilizando-se da forma de tributação do Lucro Presumido;
devolvida ao conhecimento deste Colegiado, a imputação de omissão de receitas, por depósitos
bancários de origem não comprovada; cujas provas foram obtidas com a escrituração contábil e
documentos postos a disposição pelo contribuinte.
Concentra esforços a recorrente em questões de fato, insistindo em demonstrar a
existência de valores que deveriam ter sido excluídos pela fiscalização ao efetuar o lançamento
com base no art. 42, da Lei no 9.430/96: Créditos considerados como sendo de 2011 que foram
gerados em 2009, 2010, oriundos de recuperação de inadimplências; Créditos considerados como
sendo de 2011 que foram gerados em 2010, devido a forma de recebimento da Empresa, que
recebia em cheques, cartões e duplicatas em até 10 vezes; Créditos oriundos da atividade rural de
venda de garapa; além de listar outras 8 (oito) situações que implicariam em erros na elaboração
das tabelas que demonstram a base de cálculo da autuação.
A decisão recorrida entendeu que a Impugnante arguiu a existência de erros nas
Tabelas finais constantes do TVF, mas não trouxe provas para sustentar seus argumentos, verbis:
“O que a Impugnante chamou de erros nas Tabelas, na verdade, correspondiam
aos depósitos para os quais conseguiu demonstrar as origens e, portanto, foram
excluídos das Tabelas pela fiscalização. Após a lavratura do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal - TCIF no 4, às fls. 1.402/1.429, a Impugnante
não apresentou novos documentos capazes de comprovar a origem dos
depósitos bancários (vide resposta de fls. 1.432/1.433), de modo que a
fiscalização preparou as Tabelas finais e encerrou o procedimento fiscal.”
Por sua vez cabe destacar que as razões de decidir utilizadas no acórdão recorrido,
com as quais concordo e revelaram-se bastante consistentes, não foram alvo de contestação no
Recurso Voluntário, cuja petição reiterou os mesmos argumentos da Impugnação, sem juntar
nenhuma prova adicional, ora passando a adotá-las como razões de decidir do presente acórdão,
nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do Anexo do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1634/23:
“A fiscalização considerou como receita omitida o montante dos depósitos
bancários cujas origens não foram comprovadas pela Impugnante, após
regularmente intimada, ancorada na presunção legal de que trata o artigo 42 da
Lei no 9.430/96.
Analisando o TVF de fls. 1.518/1.528 é possível constatar que a autoridade
fiscal, com base nos extratos bancários fornecidos pelos Impugnantes, preparou
tabelas individualizando os depósitos bancários e submeteu à manifestação da
Impugnante, resultando nas tabelas finais anexadas ao TVF.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

A Impugnante teve a oportunidade de indicar a origem de cada depósito
bancário individualizado pela fiscalização, o que gerou a exclusão e retificação
dos valores que conseguiram comprovar serem receitas da sua atividade. Por
outro lado, os depósitos cujas origens não foram comprovadas permaneceram
nas tabelas de levantamento, em razão da presunção legal de omissão de
receitas.
Cabe lembrar que, neste lançamento por presunção legal de omissão, o ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários é da Impugnante, e não basta a
mera apresentação ou juntada de documentos, incumbe ao sujeito passivo
apontar as razões da discordância e provar ao Fisco a origem de cada depósito,
concatenando documentos e valores a fim de comprovar suas alegações, nos
termos do artigo 16, III do Decreto no 70.235/72.
Assim, as discordâncias apontadas e comprovadas durante a ação fiscal foram
acatadas pela fiscalização, conforme restou consignado no TVF e admitiu a
própria Impugnante. Mas, na sua defesa, a Impugnante argúi a existência de
erros nas Tabelas finais constantes do TVF, mas não trouxe provas para
sustentar seus argumentos.
O que a Impugnante chamou de erros nas Tabelas, na verdade, correspondiam
aos depósitos para os quais conseguiu demonstrar as origens e, portanto, foram
excluídos das Tabelas pela fiscalização. Após a lavratura do Termo de
Constatação e Intimação Fiscal - TCIF no 4, às fls. 1.402/1.429, a Impugnante
não apresentou novos documentos capazes de comprovar a origem dos
depósitos bancários (vide resposta de fls. 1.432/1.433), de modo que a
fiscalização preparou as Tabelas finais e encerrou o procedimento fiscal.
A fiscalização incluiu na Tabela 34Axy a Infração II que diz respeito aos
depósitos bancários identificados pela Impugnante através da nomenclatura
EPMB e que corresponderiam aos empréstimos supostamente recebidos da
empresa MARROM BOREAL, no valor total de R$ 1.200.000,00. Neste caso,
não houve confirmação de que se tratava de empréstimos, mesmo diligenciando
na empresa e ouvindo a declaração de seu sócio, Sr. Wolney, não foi possível
obter elementos que comprovassem as operações, como suscitou a Impugnante,
o que permitiu à fiscalização efetuar o lançamento de todos os depósitos
identificados pela nomenclatura EPMB, com base na presunção legal.
Também foram incluídos na Tabela 34Axy da Infração II.a depósitos
bancários para os quais a Impugnante utilizou diversas outras nomenclaturas
(listadas na Tabela 16, de fls. 1.102), de acordo com a origem alegada, mas que
não foram comprovadas com documentação hábil e idônea, a fim de afastar a
presunção legal.
Verificando os Termos de Constatação e Intimação Fiscal lavrados pela
fiscalização constata-se que houve a exclusão de depósitos correspondentes à
comercialização rural identificadas com a nomenclatura VENDGarapa (fls.
1.231), haja vista a comprovação dessa origem. Por outro lado, os depósitos
bancários com a nomenclatura VENDGarapa, para os quais a Impugnante não
conseguiu comprovar que se tratava de comercialização rural foram mantidas na
Tabela 34Axy da Infração II.a por presunção legal de omissão de receita.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

No mesmo sentido, outros depósitos bancários que a Impugnante identificou
com as nomenclaturas TCHDEV, NF000.002/2010 (vide quadro de fls. 1.314),
por exemplo, foram considerados como comprovados e excluídos da Tabela de
apuração, haja vista que houve a apresentação de documentação hábil e idônea
para afastar a presunção legal.
Também em relação a vários depósitos de cheques sob custódia, com
nomenclatura DCHCUST, houve exclusão da Tabela quando comprovados por
documentação da instituição bancária, vide fls. 1.308/1.309. Bem assim, foram
excluídos pela fiscalização os depósitos referentes às operações de anos
anteriores (2010 e 2009), na medida em que a Impugnante apresentou
documentação comprobatória, como ficou consignado no TCIF no 2, às fls.
1.228/1.231.
Na Infração II.b a fiscalização consolidou os depósitos bancários identificados
pela Impugnante, através das nomenclaturas EPBD e EPRTHULLER, que
corresponderiam aos empréstimos supostamente recebidos das empresas
BLACKOUT
DECORAÇÕES
e
R.
T.
THULER
DECORAÇÕES,
respectivamente, nos valores de R$ 480.000,00 e R$ 720.000,00. As diligências
realizadas pela fiscalização nestas empresas indicaram a inexistência dos
empréstimos. Contrariando as alegações da Impugnante, as declarações e
documentos apresentados pelos sócios (fls. 928/932) e o depoimento do Sr.
Walter Thuller (fls. 1.124 e ss.) geraram maior convicção de que os depósitos
não se originaram dessas operações, motivo pelo qual houve o lançamento com
base na presunção legal.
Como se vê, não é possível acatar os argumentos da Impugnante acerca da
origem dos depósitos bancários. Os TCIF de no 1 a 4 revelam que a impugnante
teve várias oportunidades para apresentar documentação hábil e idônea, a fim de
comprovar todas as origens, segundo as nomenclaturas com que classificou os
depósitos, inclusive de operações de anos anteriores, como alegou, mas não o
fez plenamente durante a ação fiscal.
Agora, em sede de contencioso, a Impugnante insiste em afirmar que a origem
dos depósitos constantes das Tabelas é diversa da atividade da empresa, ou é de
outro exercício, mas não trouxe sequer um comprovante capaz de sustentar suas
afirmações. Este lançamento decorre de presunção legal, portanto, é ônus da
Impugnante comprovar com documentação hábil e idônea as origens suscitadas,
não bastando ilações, de modo que se deve manter as autuações nos termos em
que foram lavradas.”
No que refere-se aos lançamentos reflexos, relativos à CSLL, ao PIS e a COFINS,
aplica-se o quanto delineado no voto relativo ao IRPJ.
Nesse sentido, cabe reproduzir a ementa do Acórdão CSRF no 9101-002.072, de
13/11/2014, que assim se pronunciou sobre a matéria:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Dada a intima relação de causa e efeito entre eles existente, se aplica ao lançamento
reflexo o decidido no processo principal de IRPJ.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1102-001.426 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721085/2015-86

A própria recorrente reconhece que não desincumbiu-se do seu ônus probatório,
protestando pela produção de todas as provas admitidas em Direito e que se determine diligência
para suprir deficiências de instrução do processo, não atendidos os requisitos da legislação de
regência (inc. IV e §1o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72 - PAF), não tendo sido nem mesmo
elaborados os quesitos a serem respondidos.
Além do não atendimento aos requisitos formais da legislação, a matéria envolve
prova documental, cuja solução demandaria simples apresentação oportuna, nos termos do
art.16, III, do PAF, não vislumbrada nenhuma das exceções das alíneas do §4o, do mesmo artigo.
Ainda, analisado adequadamente o conjunto probatório existente e concluindo
pela improcedência das alegações, é prerrogativa do julgador demandar por novas provas, e se
este entende que constam dos autos as informações suficientes para prolatar a decisão,
diligências não são necessárias, ao teor do livre convencimento motivado, do art. 29, do PAF.
Deste modo, sendo a produção das provas em comento de responsabilidade do
contribuinte, não é razoável que sejam realizadas por meio de diligência, daí, em conformidade
com os arts. 18, caput e 29 do PAF, indefiro o pedido de diligência, por considerá-la prescindível
para a solução do litígio administrativo.

Assim, ratificando a decisão recorrida, entendo deva ser mantida a decisão de
primeira instância, pelas razões expostas e pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 1732
DF CARF MF
Original